Tribunal: TJDFT
Processo: 0705796-75.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CIVIL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO DO CONDENADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NÃO INCIDÊNCIA POR INAPLICABILIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

1. O trabalho desenvolvido por condenado como parte integrante do cumprimento da pena não se sujeita ao regime celetista previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, mas sim, a Lei de Execução Penal (artigo 28, §2o, da LEP). Precedentes.

2. Ausente previsão na Lei de Execução Penal de adicional de insalubridade devido ao condenado por trabalho relacionado ao cumprimento da pena, afasta-se a incidência de referida verba.

3. Não demonstrado ato ilícito violador de direitos da personalidade, descabida indenização por danos morais.

4. Apelação conhecida e não provida.